Tribunal: TJSP
Processo: 0005658-10.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000208974
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0005658-10.2020.8.26.0000, da Comarca de Bauru, em que é impetrante/paciente
GILMAR ANDRADE DOS SANTOS.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgaram prejudicado o Habeas Corpus. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente sem voto), FIGUEIREDO GONÇALVES E MÁRIO DEVIENNE
FERRAZ.
São Paulo, 16 de março de 2020
DINIZ FERNANDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 0005658-10.2020.8.26.0000 - Bauru - VOTO No 11.598 D 2/3
H . C . n o 0 0 0 5 6 5 8 - 1 0 . 2 0 2 0 . 8 . 2 6 . 0 0 0 0
I m p e t r a n t e / P a c i e n t e :
G i l m a r
A n d r a d e
d o s
S a n t o s
C o m a r c a : B a u r u
VOTO No 11.598
Habeas corpus. EXECUÇÃO CRIMINAL. Pedido de
detração penal. Concessão pelo Juízo das Execuções,
determinando-se a retificação do cálculo de penas.
Ordem prejudicada.

1) Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado
por GILMAR ANDRADE DOS SANTOS, em favor próprio, alegando
constrangimento ilegal no curso da Execução no 0009957-83.2019.8.26.0026.

Sustenta o paciente, em resumo, que permaneceu preso de
2006 a 2008 respondendo pelo crime de homicídio, tendo sido, ao final,
absolvido, bem como esteve preso preventivamente de 2014 a 2016 pelo crime
do art. 288 do CP. Requer, assim, o reconhecimento da detração penal, de
acordo com os arts. 42 do CP e 111 da LEP, e a nomeação de defensor dativo
para atuar em seu favor.
A liminar foi indeferida (fls. 13).
Prestadas as informações (fls. 17/18), a d. Procuradoria Geral
de Justiça, em seu parecer, manifestou-se no sentido de ser julgado prejudicado
o presente writ (fls. 20/21).
É o relatório.

2) A impetração está prejudicada.
Em consulta à execução de no 0005717-51.2019.8.26.0026,
apensada aos autos de no 0009957-83.2019.8.26.0026, verifica-se que, em
razão da petição manuscrita pelo paciente, foi aberta vista à Defensoria Pública
que requereu a detração penal em seu favor, consignando que: “conforme

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 0005658-10.2020.8.26.0000 - Bauru - VOTO No 11.598 D 3/3
informações da aba SAP, do TJ/SIVEC (anexas), realmente o sentenciado esteve preso
durante os anos de 2006 a 2008 e, novamente, de 2014 a 2016. No entanto, no presente
PEC, unificadas as penas pelas quais o sentenciado se encontra preso, responde ele
apenas por crimes cometidos a partir de 27/06/2013. Logo, em tese, teria ele direito à
detração penal do segundo período, de 2014 a 2016, que não foi levado em consideração
no cálculo de fls. 100/105”.
Consta, ainda, que referido pedido foi deferido pelo MM.
Juiz das Execuções por decisão proferida em 09/03/2020, determinando-se a
retificação do cálculo de penas.
Assim, o pleito perdeu o objeto.
3) Pelo exposto, julgo prejudicado o habeas corpus.
DINIZ FERNANDO FERREIRA DA CRUZ
Relator